Tribunal: TJMT
Processo: 1031937-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031937-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), DIMITRI KUZMIN - CPF: 409.980.539-53 (AGRAVANTE), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
DIMITRI KUZMIN
.

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL S
/
A
.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO RESCINDÍVEL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL AUTÔNOMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Dimitri Kuzmin contra decisão monocrática proferida em ação rescisória que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de decisão de mérito passível de rescisão, uma vez que o acórdão impugnado foi proferido em agravo de instrumento na fase de liquidação de sentença, limitando-se a determinar nova perícia contábil e readequação de parâmetros de cálculo, sem reexame do mérito do título judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se acórdão proferido em agravo de instrumento contra decisão interlocutória na fase de liquidação de sentença possui conteúdo de mérito apto a ensejar ação rescisória, nos termos do art. 966 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação rescisória exige pressuposto objetivo consistente na existência de decisão judicial de mérito passível de desconstituição, conforme o art. 966 do CPC.

O acórdão impugnado decorre de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida na liquidação de sentença, em
que se determina nova perícia contábil e se ajustam parâmetros de cálculo, sem rediscussão da condenação fixada no título judicial.

O controle jurisdicional na fase de liquidação e cumprimento de sentença possui natureza instrumental, voltada à efetivação do comando já estabelecido, sem aptidão para gerar coisa julgada material autônoma.

Ainda que se alegue violação à coisa julgada (
arts
. 502 e 509, §4o, do CPC) na interpretação do título executivo, tal argumento não afasta o fundamento central de que a rescisória não é via adequada para impugnar pronunciamentos interlocutórios, mas apenas julgados rescindíveis.

Aplica-se o entendimento firmado no precedente citado, segundo o qual é incabível ação rescisória para rescindir decisão interlocutória incidental que não põe fim ao procedimento executivo/
liquidatório
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ação rescisória somente é cabível quando houver decisão judicial de mérito rescindível, nos termos do art. 966 do CPC.

Acórdão proferido em agravo de instrumento na fase de liquidação de sentença, que se limita a readequar parâmetros de cálculo e determinar nova perícia, não possui conteúdo de mérito nem forma coisa julgada material autônoma apta a autorizar ação rescisória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 485, I; 966; 502; 509, §4o; 1.021, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1004788-96.2019.8.11.0000, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 04/07/2019, DJE 08/07/2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por DIMITRI KUZMIN contra decisão monocrática proferida nos autos da Ação Rescisória n. 1031937-57.2025.8.11.0000, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, ao fundamento de inexistência de decisão de mérito passível de rescisão, porquanto o acórdão impugnado foi proferido em agravo de instrumento interposto na fase de liquidação de sentença, sem conteúdo meritório e sem aptidão para formação de coisa julgada material.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada não teria apreciado corretamente os fatos e fundamentos jurídicos da demanda, afirmando que a sentença proferida na ação de repetição de indébito determinou a restituição dos valores com os mesmos encargos financeiros das cédulas rurais, inclusive juros remuneratórios e capitalização, e que a exclusão desses encargos na fase de liquidação implicaria violação à coisa julgada, em afronta aos artigos 502 e 509, parágrafo 4o, do CPC.

Defende, ainda, que o acórdão rescindendo possuiria conteúdo de mérito e, por isso, poderia ser objeto de ação rescisória.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática, nos termos do artigo 1.021, parágrafo 1o, do CPC, e, subsidiariamente, pelo desprovimento do agravo interno, com a manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
DIMITRI KUZMIN
.

AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL S
/
A
.

VOTO

Egrégia Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

A decisão monocrática agravada deve ser mantida, pois examinou adequadamente a controvérsia deduzida na ação rescisória e concluiu, de forma correta, pela ausência de pressuposto objetivo indispensável ao cabimento da demanda, qual seja, a existência de decisão judicial de mérito passível de desconstituição, nos termos do artigo 966 do Código de Processo Civil.

Conforme se extrai dos autos, o acórdão que a parte autora pretende rescindir foi proferido em julgamento de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida no bojo da fase de liquidação de sentença.

Na decisão de origem, houve apenas determinação de nova perícia contábil e readequação dos parâmetros de cálculo dos valores a serem restituídos, sem qualquer reexame do mérito da condenação fixada no título judicial.

Nessas condições, não há falar em decisão com conteúdo meritório apta a ensejar ação rescisória. O controle jurisdicional exercido na fase de liquidação e cumprimento de sentença possui natureza instrumental, voltada à efetivação do comando judicial já estabelecido, sem aptidão para gerar coisa julgada material autônoma.
T
ambém
o julgamento do agravo de instrumento, nesse contexto, limitou-
se ao exame da legalidade da decisão interlocutória, sem rediscussão do mérito da causa originária.

A tese recursal, centrada na alegada violação à coisa julgada e na interpretação da expressão constante do título executivo, não afasta o fundamento central da decisão agravada.

Ainda que se sustente eventual violação reflexa à coisa julgada na fase executiva, a própria decisão monocrática consignou, com acerto, que a ação rescisória não constitui via adequada para impugnar pronunciamentos interlocutórios, mas apenas julgados de mérito, de caráter rescindível.

À proposito:

AGRAVO INTERNO – AÇÃO
RESCISÓRIA
– PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – OBJETO DA DEMANDA –
DECISÃO

INTERLOCUTÓRIA
INCIDENTAL – VEDAÇÃO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.

1 - De acordo Com a exegese do caput do art. 966 do CPC vigente, o objeto da Ação
Rescisória
, de natureza excepcional, em regra, é a
decisão
de mérito transitada em julgado, cuja exceção são as
decisões
transitadas em julgado que, embora não seja de mérito, impeçam nova propositura da demanda ou admitam recurso correspondente (§ 2.o).

2 – No caso concreto, o Agravante pretende rescindir
decisão

interlocutória
incidental, que não pôs fim ao Cumprimento Definitivo n.o. 0008541-23.2017.8.11.0041 (Código 1210424). Logo, incabível o manejo da ação eleita, motivo pelo qual a
decisão
agravada deve ser mantida
incólume
.

(N.U 1004788-96.2019.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/07/2019,
Publicado
no DJE 08/07/2019)

Desse modo, ausente fundamento apto a infirmar a conclusão adotada, impõe-se a manutenção integral da decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da ação rescisória e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo
incólume
a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da ação rescisória e extinguiu o processo sem resolução de mérito.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026